Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051103-86.2014.8.07.0001 RECORRENTES: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. RECORRIDOS: MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. IMOBILIÁRIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARRAS. DEVOLUÇÃO. SIMPLES. TAXA DE DECORAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis na planta, considerando-se que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor. 2.1. Considerando que a tese da parte autora é de que é necessária a devolução dos valores ante ao inadimplemento da construtora e o interesse na rescisão contratual, o prazo prescricional inicia-se na data que finda o prazo para entrega do imóvel. 2.2. No caso dos autos, não transcorreu três anos entre a data da entrega do imóvel e o ajuizamento da ação, não havendo que se falar, portanto, em prescrição. 3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 4. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que a parte autora não estava em mora na data do ajuizamento da ação. 5. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. O julgado concluiu que as cláusulas penais moratórias previstas nos contratos de incorporação imobiliária, estabelecendo indenizações sobre o preço contratual do imóvel por mês de atraso, já há a prefixação de eventuais perdas e danos advindos do descumprimento do prazo previsto para a entrega do bem. 6.1. Assim, a cumulação da referida cláusula penal com os lucros cessantes decorrentes meramente do atraso na entrega implicaria bis in idem. 7. Ainda que se considerasse a cláusula em discussão como compensatória inconcebível a cumulação pleiteada dado que o instituto da cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois detém como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando assim os danos. 8. O valor pago a título de arras não subsiste após o início do pagamento das demais parcelas do contrato, passando a integralizar o montante do pagamento e, em caso de rescisão contratual, deve ser devolvido de forma simples, em conjunto com as demais parcelas pagas. Precedentes. 9. Indiscutível a obrigação das promitentes vendedoras, as quais deram causa à rescisão contratual a restituição integral da taxa de decoração, sob pena de enriquecimento ilícito. 10. Ante a sucumbência mínima dos autores, mantenho a sentença primeiro grau no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais. 11. Recursos conhecidos. Recurso das rés não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o atraso na entrega das unidades imobiliárias do empreendimento ocorreu por eventos imprevisíveis, totalmente fora de seu controle, em razão de exigências feitas pela Administração Pública, contrárias à legislação distrital de regência. Pedem, assim, o reconhecimento de excludente de sua responsabilidade ao pagamento de eventual indenização pelo atraso em discussão; b) artigos 206, §3o, inciso IV, e 725, ambos do Código Civil, afirmando que, ainda que o contrato tenha sido firmado entre as partes em 14.9.2010, o prazo para devolução da comissão de corretagem é de 10 (dez) anos após a intermediação realizada. Aduzem que o pedido de rescisão contratual não altera o fato de que o serviço do corretor foi devidamente prestado e os recorridos tinham total ciência de que estavam pagando valores referentes à taxa de corretagem quando da assinatura do negócio jurídico, razão pela qual, não há que se falar em devolução. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada ALVYSGLÓRIA SOUZA SILVA, OAB/DF 44.517. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 393, 396, 421, e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não há “qualquer caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerar as rés de sua responsabilidade” (ID 13190407), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta ofensa aos artigos 206, §3o, inciso IV, e 725, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1551956/SP (tema 938), concluiu pela “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069, e as referentes aos recorridos sejam feitas em nome da advogada ALVYSGLÓRIA SOUZA SILVA, OAB/DF 44.517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025